Tribunal: STF
Processo: RE 1451067
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 5º, e 201, "caput" e §14, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Períodos de 20/04/2012 a 31/05/2012 e 15/12/2015 a 16/01/2016



    É possível o cômputo do aviso prévio indenizado como tempo de contribuição dos períodos anteriores a 13/11/2019, conforme o entendimento deste Colegiado:



    EMENTA PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO DE SERVIÇO COMUM. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E CARÊNCIA. COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A MENOR. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE EMISSÃO DE GUIA DE PAGAMENTO. INÉRCIA DO INSS. POSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DO PAGAMENTO À DATA DA DER. REQUISITOS PREENCHIDOS ANTERIORMENTE À EC 103/19. 1. O ARTIGO 487, §1º, DA CLT, ASSEGURA EXPRESSAMENTE A INTEGRAÇÃO DO PERÍODO DE AVISO PRÉVIO INDENIZADO AO TEMPO DE SERVIÇO DO EMPREGADO. 2. HIPÓTESE EM QUE NÃO HÁ ALEGAÇÕES RECURSAIS CONCRETAS QUE PUDESSEM INFIRMAR A CONCLUSÃO SENTENCIAL NO SENTIDO DE QUE HOUVE O RECEBIMENTO DE AVISO PRÉVIO INDENIZADO NO INTERVALO RECORRIDO. 3. TENDO O RÉU SILENCIADO NA VIA ADMINISTRATIVA A RESPEITO DE PEDIDO EXPRESSO LÁ ELABORADO DE ADIMPLEMENTO/COMPLEMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS, HÁ DIREITO À RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DO RESPECTIVO PAGAMENTO À DER. 4. COM A RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DECORRENTES DO ACERTO DA OBRIGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA À DER, RESTAM PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO DEFERIMENTO DA APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM DATA ANTERIOR À VIGÊNCIA DA EC N.º 103/19. (5000742-57.2021.4.04.7112, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO RS, Relator ANDRÉ DE SOUZA FISCHER, julgado em 16/08/2022)



    Também pela orientação da TRU4, é póssível o cômputo do avisoprévio indenizado:



    INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. MANUTENÇÃO QUALIDADE SEGURADO. CÔMPUTO DO PERÍODO DE AVISO PRÉVIO INDENIZADO. POSSIBILIDADE. 1. Computando se o aviso prévio indenizado como tempo de serviço, nos termos do art. 487, §1º, da CLT, óbices não há a seu reconhecimento para fins previdenciários. 2. É possível o cômputo do período de aviso prévio, ainda que indenizado, para fins de manutenção da qualidade de segurado, reputando-se efetivada a rescisão do contrato, somente depois de expirado o marco desse instituto. 3. Incidente provido. (grifei) (IUJEF 5003817-14.2015.4.04.7210, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relatora ERIKA GIOVANINI REUPKE, juntado aos autos em 27- 4-2018



    A matéria ainda restou fixada no Tema 250 da TNU:



    Tema 250 TNU: O período de aviso prévio indenizado é válido para todos os fins previdenciários, inclusive como tempo de contribuição para obtenção de aposentadoria. 



    No caso, a parte autora comprovou ter recebido aviso prévio indenizado de 20/04/2012 a 31/05/2012 e de 15/12/2015 a 16/01/2016 (evento 1, PROCADM10, p. 22, 43 e 48; PROCADM11, p. 5 , sendo devido o reconhecimento do tempo respectivo.



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente